Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700554-73.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: LOURIVAL PAULO DA SILVA DECISÃO Com fulcro no disposto nos arts. 487, III, “b”, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o acordo de ID 78115590 celebrado entre as partes e EXTINGO o processo. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à Vara de origem para as demais providências. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator